Tribunal: TJPA
Processo: 0808407-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808407-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAYRON ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO, BEM COMO DA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Magistrada de primeiro grau que bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial, assim como a que a manteve, evidenciando os indícios de autoria e a materialidade do delito, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, de onde se extrai
ser o coacto integrante, em tese, de grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” que atua na prática de tráfico de drogas, bem como de outros crimes no município de Abaetetuba, e nela exerce cargo de “disciplina final”, responsável pelo gerenciamento do tráfico de entorpecentes local, conforme apurado em interceptação telefônica autorizada judicialmente
, decorrente de
investigação criminal instaurada com o escopo de averiguar o cometimento dos citados delitos naquela cidade,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do agente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem impetrada, porém denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Denilza de Souza Teixeira (OAB/PA 8.020) em favor de DAYRON ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

Narra a impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente em 19/08/2020 pela suposta prática dos delitos tipificados no arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, alegando, em síntese, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como da decisão que o manteve, sobretudo em virtude de ser o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que revogada a medida extrema ou substituída por outras medidas não restritivas da liberdade.

Os autos foram distribuídos ao Des. Mairton Marques Carneiro; todavia, em virtude de seu afastamento funcional para gozo de férias, vieram-me por redistribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, e após, retorno ao Des. relator originário.

Às fls. 44/46, a magistrada de primeiro grau prestou as informações solicitadas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Vieram-me os autos conclusos, em face da prevenção suscitada pelo Des. Mairton Marques Carneiro, em face da distribuição anterior do
habeas corpus
n.º
0808728-35.2020.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como da decisão que o manteve,
requerendo a revogação da medida extrema ou sua substituição por outras cautelares diversas,
sobretudo em virtude de ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta dos autos, em síntese, o paciente foi preso preventivamente em 19 de agosto de 2020, por força de prisão preventiva decretada mediante representação da autoridade policial, em decorrência da investigação deflagrada pela Polícia Civil do município de Abaetetuba, denominada de operação “Lua Nova”, visando apurar a existência de uma associação de pessoas voltadas para a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, além de outros contra o patrimônio, bem como atentados contra agentes da segurança pública. Assim, foi instaurado o inquérito policial n.º 00123/2020.100122-9, tendo sido o mesmo desmembrado em 14 (quatorze) núcleos para melhor processamento, sendo que o ora paciente integra o denominado
“núcleo 1”
.

Vejamos excerto da exordial acusatória, às fls. 24/29,
verbis:

“(...) Constam nas peças informativas policiais, que o
denunciado DAYRON ALVES DA SILVA, muito embora estivesse preso durante a referida operação, as investigações confirmaram sua participação no comércio ilegal de substância entorpecente, bem como seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho
(fls. 48-50 IPL).

Uma vez custodiado, a companheira de DAYRON, a denunciada NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO, teria ficado encarregada de cuidar pessoalmente do negócio ilícito. Dessa forma, ficou comprovado que NIRLANE

era a aq responsável pelo armazenamento e distribuição das substâncias entorpecentes, tendo em uma das conversas interceptadas com autorização judicial, DAYRON e NIRLANE se desentenderam por conta do peso das drogas
(fl. 86 IPL) (...)”

Após a síntese dos fatos acima narrados, bem como da leitura do decreto preventivo às fls. 20/23, conjugado com a decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, de 27/05/2021, às fls. 30,
vê-se não prosperar a alegação da impetrante de fundamentação inidônea do aludido
decisum
, pois a magistrada
a quo
, invocando elementos concretos dos autos, demonstrou estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os seus requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie.

Na hipótese, extrai-se ser o
paciente integrante, em tese, do grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” que atua na prática de tráfico de drogas, bem como de outros crimes, no município de Abaetetuba,
e nela exerce cargo de “disciplina final”, sendo que à época das investigações o mesmo se encontrava preso no bojo de ação penal diversa, razão pela qual sua companheira NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO passou a gerenciar o comércio de drogas no lugar do mesmo,

tendo sido solto posteriormente, após o que foi mais uma vez preso, tendo em vista a decisão proferida na ação penal que deu ensejo ao presente
writ
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação constritiva do coacto.

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo
ou a substituição da segregação cautelar por cautelares diversas
, pois evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB.

Por todo o exposto, denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/09/2021